Tribunal: TJBA
Processo: 0002919-33.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002919-33.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMARIO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EDUCADOR SOCIAL. PROGRAMA PETI. AÇÃO DE COBRANÇA. VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Campo Formoso/BA contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor que exerceu o cargo de educador social, no âmbito do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, no período de 07/06/2010 a 26/05/2014, por meio de processo seletivo simplificado, na qual se pleiteou o pagamento de verbas remuneratórias supostamente inadimplidas, consistentes em férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e saldo de salário referente ao mês de maio de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do saldo de salário correspondente aos dias efetivamente trabalhados no mês de maio de 2014, diante da ausência de comprovação de quitação pelo ente público; e (ii) estabelecer se servidor temporário faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, à luz do Tema 551 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está sujeita aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, sem prejuízo do dever de remunerar o servidor pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.
A proteção constitucional ao salário, de natureza alimentar, decorre do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VII e X, da Constituição Federal, sendo assegurada a todo trabalhador, independentemente da natureza do vínculo.
A ausência de juntada, pelo Município, de comprovantes de pagamento ou fichas financeiras relativas ao período impugnado evidencia o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, reforçando a verossimilhança das alegações autorais quanto ao inadimplemento do saldo salarial de maio de 2014.
O Decreto nº 106/2012 limitou-se a prorrogar, por dois anos, a vigência do processo seletivo simplificado iniciado em 27/05/2010, sem demonstração de sucessivas e reiteradas renovações aptas a descaracterizar a natureza temporária da contratação.
Inexistindo previsão legal ou contratual específica, nem comprovado desvirtuamento da contratação temporária, afasta-se o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no Tema 551 do STF.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em casos análogos, consolida o entendimento de que servidores temporários não fazem jus às referidas verbas quando ausente o desvirtuamento do vínculo ou previsão expressa em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

O servidor temporário faz jus ao recebimento do salário correspondente ao período efetivamente trabalhado, quando não comprovado o pagamento pelo ente público, em razão do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
O décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional não são devidos ao servidor temporário quando ausentes previsão legal ou contratual específica e desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, caput, II e § 2º; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Desª. Lígia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 09.12.2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0002919-33.2014.8.05.0041
, oriundos da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO
e como apelado
ADEMARIO ARAUJO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03